Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-40.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001581-40.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA TRABUCO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. CHUVAS E VENTOS FORTES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CDC, ART. 14. DEVER DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA. FENÔMENOS CLIMÁTICOS PREVISÍVEIS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001581-40.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante ZELIA TRABUCO DA SILVA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.